Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706145-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYTA SOUTA DE ANDRADE AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thalyta Souta de Andrade contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 185000538 do processo n. 0701843-87.2024.8.07.0020). Nas razões recursais (ID 55931862), a agravante afirma ter realizado inscrição para participar do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS), buscando concorrer entre os candidatos autodeclarados negros. Relata não ter sido considerada como pessoa preta ou parda pela banca examinadora, que a excluiu da concorrência relativa à ação afirmativa. Informa ter interposto recurso administrativo, sem êxito. Aponta que, segundo o item 7.7.6 do Edital, a comissão de heteroidentificação deve utilizar exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. Sustenta que as fotografias juntadas aos autos são suficientes para atestar a compatibilidade de sua autodeclaração, pois, em suas palavras, “possui visivelmente traços fenotípicos negros como o formato dos lábios e nariz, cor de pele e textura do cabelo”. Diz não ter recebido acesso às razões de sua reprovação no procedimento de heteroidentificação, o que, no seu entendimento, violou os princípios da motivação, do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. Destaca a iminência de realização das nomeações, já que a homologação do concurso ocorreu em janeiro de 2024. Argumenta não haver risco de irreversibilidade da medida liminar pleiteada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o ato questionado e assegurar sua permanência no concurso na lista reservada aos cotistas negros. Subsidiariamente, pede que seja determinado à banca examinadora que disponibilize nova oportunidade para submissão ao exame individual de heteroidentificação ou, alternativamente, que seja reservada uma das vagas destinadas aos cotistas negros ou haja suspensão do certame até julgamento definitivo do processo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 185000538 do processo de origem). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O Edital de Abertura n. 1/2022, publicado no DODF n. 237, de 23 de dezembro de 2022, tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas aos candidatos negros (pretos ou pardos). É oportuno citar as seguintes disposições editalícias a respeito do procedimento de heteroidentificação étnico-racial (ID 184966080 do processo de origem): 7.7.1 Os candidatos inscritos como negros, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pela FUNATEC, anteriormente ao homologação do resultado final do concurso, para o procedimento de heteroidentificação presencial, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei no 12.990/2014 7.7.2 Somente será convocado para realizar o procedimento de heteroidentificação o candidato inscrito como negro que obter a pontuação estabelecida no item 11.5 e estar classificado na prova objetiva até o limite estabelecido no edital, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 7.7.3 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, até o limite estabelecido no edital, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação. 7.7.4 Os candidatos inscritos como negros, não classificados dentro do limite estabelecido no edital, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.5, não serão convocados para o procedimento de heteroidentificação e estarão automaticamente eliminados do concurso. 7.7.5 Para não ser eliminado do Concurso Público e ser convocado para o procedimento de heteroidentificação, ocandidato inscrito como PcD e negro deverá atingir, no mínimo, a pontuação estabelecida no subitem 11.5, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 7.7.6 A FUNATEC constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste. 7.6 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado presencialmente em Brasília/DF. O Edital de convocação para o procedimento de heteroidentificação, onde constarão os prazos e normas para envio da documentação, será publicado oportunamente no endereço eletrônico da FUNATEC. 7.9.1 Não haverá segunda chamada para o preenchimento do formulário do procedimento de heteroidentificação, seja qual for o motivo alegado para justificar a ausência do candidato ao preenchimento do formulário do procedimento de heteroidentificação. 7.8 A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada conforme o subitem 7.4 e os critérios fenotípicos do(a)candidato(a). 7.9 Serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação. 7.10 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso na data e local estipulado para esta etapa.7.11 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o(a) candidato(a) que prestar informação com conteúdo falso, com o intuito de usufruir das vagas ofertadas aos negros estará sujeito: a) ao cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a informação com conteúdo falso for constatada antes da homologação do resultado; b) à exclusão da lista de aprovados, se a informação com conteúdo falso for constatada após homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo; c) à declaração de nulidade do ato de nomeação, se a informação com conteúdo falso for constatada após a sua publicação.7.12 Detectada falsidade na declaração a que se refere este Edital, sujeitar-se à o(a) candidato(a) à anulação da inscrição no concurso e de todos os efeitos daí decorrentes e, se já contratado, à pena de demissão, assegurada em qualquer hipótese, a ampla defesa e o contraditório. 7.13 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem às vagas reservadas para negros estará disponível no endereço eletrônico da FUNATEC a partir da data conforme o cronograma. O candidato que tivera sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico da FUNATEC no período conforme o cronogram vigente, observado horário oficial de Brasília/DF. 7.14 Quanto ao não enquadramento do candidato na reserva de vaga, conforme procedimento de heteroidentificação, caberá pedido de recurso, conforme o disposto no item 14 deste Edital. 7.15 Haverá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 7.16 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 7.17 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Nesse ponto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF, considerou constitucional a Lei Federal n. 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Na esfera distrital, a matéria é tratada na Lei n. 6.321/2019. Além disso, no aludido julgado, a Corte Suprema, a fim de garantir a efetividade da política em questão, considerou constitucional a instituição de mecanismos para evitar a prática de fraudes pelos candidatos. Assim, admitiu-se a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 58785/MS, em 23/8/2022, expôs que “O parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (RMS 58785/MS. Ministro Relator SÉRGIO KUKINA. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/8/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2022). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AVALIAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MANTER NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OUTROS FUNDAMENTOS. (...) III - Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). IV - Ademais, "a jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de 18/12/2020). No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp n. 1.124.254/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 29/4/2015; AgRg no RMS n. 45.373/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 28/11/2014. V - No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. Assim, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, se mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando essencial o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1790157/PB. Ministro Relator FRANCISCO FALCÃO. Segunda Turma. Data do Julgamento: 7/11/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/11/2023) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. O Edital que regula o concurso público sub judice prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação 2. O referido edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação. 3. Além do mais, não há que se falar em suficiência da autodeclaração, uma vez que a própria Lei 12.990/2014 prevê a instalação de comissão para confirmação do direito à concorrência especial. 4. No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. 5. Por outro lado, a análise da irresignação da ora recorrente acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a produção de prova, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias. 6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS 66917/RS. Ministro Relator MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado Do TRF5). Primeira Turma. Data do Julgamento: 19/10/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/10/2021) Logo, em regra, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, substituindo a conclusão adotada pela comissão do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Em verdade, a indevida interferência jurisdicional implicaria substituição da comissão examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, consequentemente, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. No caso em tela, os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo de origem são insuficientes para reforçar as alegações da parte agravante. A recorrente, para amparar seu pleito, juntou aos autos apenas fotografias, as quais, desacompanhadas de outras provas, são incapazes de infirmar de plano a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada pela comissão de heteroidentificação. Assim, em um juízo de cognição sumária, não é possível constatar flagrante ilegalidade ou abusividade na avaliação realizada pela banca. É necessário realizar dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, para que seja possível elucidar os motivos para a exclusão da candidata e, assim, desconstituir ou confirmar o parecer emitido pela comissão examinadora quanto a suas características fenotípicas. Ademais, é importante registrar que o resultado definitivo e a homologação do concurso foram publicados no Edital n. 8/2024 – AVAS/ACS por meio do DODF n. 12, de 17 de janeiro de 2024. Por isso, considerando o estágio avançado do certame, deve-se evitar, neste momento, prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do concurso e violar direitos dos demais concorrentes. Caso, após instrução processual, seja reconhecido o direito de concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas, a agravante poderá ser incluída na lista de classificação destinada à ação afirmativa. A propósito, há julgados deste TJDFT sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de decisão adotada por banca examinadora de concurso público e a atribuição à recorrente da condição de cotista, para continuidade nas demais fases do certame. 2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O Poder Judiciário não pode se substituir à banca examinadora de concurso público quanto ao mérito de seus atos, sendo cabível o controle de sua atuação quando necessária para garantir a observância das regras do edital e do ordenamento jurídico. 4. No caso, não se entrevê, nas razões de recurso, elementos que fundamentem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de decisão adotada pela comissão de heteroidentificação, pois, segundo exame sumário dos autos, constata-se ter sido proferida de acordo com o edital e encontrar-se adequadamente fundamentada. 5. Eventuais discussões sobre o mérito do ato da comissão, com possível reconhecimento de flagrante ilegalidade apta e fundamentar o controle judicial, demandam adequada dilação probatória e são próprias da cognição do mérito da ação, não sendo possível extrair elementos que amparem a concessão da tutela provisória de urgência requerida nesta via recursal. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1779885, 07316046320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. ELIMINAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O controle judicial em matéria de concurso público é limitado ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame. 3. Verifica-se dos autos, prima facie, que o procedimento de heteroidentificação foi realizado conforme previsto no Edital do concurso, na Lei n. 12.990/2014 e na Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, estabelece que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. 4. Conquanto o candidato sustente a ocorrência de ilegalidade no julgamento da banca examinadora, subsiste, por ora, a conclusão lançada pela comissão de heteroidentificação, até a adequada instrução probatória, que concluirá se houve irregularidade no procedimento e critérios adotados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1791899, 07327703320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não estão presentes os pressupostos legais para justificar o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, principalmente a probabilidade do direito. Portanto, por ora, deve ser mantida a conclusão estabelecida na decisão recorrida. A análise de todas as matérias tratadas no recurso será realizada em momento oportuno pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora